Tribunal: TJDFT
Processo: 0748964-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. RECONHECIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que imputou ao réu/recorrente a prática da conduta descrita no art. 147 do Código Penal e lhe impôs uma pena de 1 mês e 05 dias de detenção, em regime semi-aberto. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.

II. Argumenta o recorrente que não há provas da prática delituosa. Ademais, defende a existência de erro na quantificação da pena. Argumenta que a atenuante da confissão espontânea deveria ter sido compensada a agravante da reincidência, o que importaria na redução da pena em 5 dias. Assim, postula a absolvição ou a redução da pena.

III. Quanto à prova da conduta delitiva, não assiste razão ao réu/recorrente. O conjunto probatório constante dos autos (confissão no réu perante a autoridade e policial e prova oral colhida em audiência de instrução) demonstra que o réu praticou uma conduta que se amoldou perfeitamente ao tipo penal do artigo 147 do Código Penal.

IV. Por outro lado, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão e a agravante de reincidência são igualmente preponderantes. Precedente: ?[...] 2. Entende esta Corte que a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.[...]? (AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). Portanto, considerando que o Juízo a quo utilizou a confissão espontânea para fundamentar a condenação e agravou a pena com base na reincidência, a sentença merece parcial reforma para, na segunda fase da dosimetria da pena, compensar a atenuante da confissão extrajudicial espontânea com a agravante da reincidência, e, por consequência, reduzir a pena em 05 dias.

V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada que a pena seja fixada em 1 (um) mês de detenção, em regime semi-aberto. Sem custas e sem honorários.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95